Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703304-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANDRE KUNZLER AGRAVADO: JAILTON ARAUJO DOS SANTOS, FELIPE SOUZA SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO ANDRE KUNZLER contra decisão de ID 111558505, integrada pelos embargos de declaração de ID 113944628, proferida em ação indenizatória ajuizada em face de JAILTON ARAUJO DOS SANTOS E OUTRO, que determinou a realização de audiência de instrução e julgamento presencial e considerou desnecessário o depoimento oral de policial que lavrou o boletim de ocorrência. Afirma, em suma, que a particularidade da situação autoriza o cabimento do agravo de instrumento; que a realização de audiência presencial contraria as medidas sanitárias de proteção à saúde; que não está presente circunstância excepcional autorizadora da realização da audiência presencial, nos termos da Portaria Conjunta n. 25/2021, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT; que a Resolução n. 322/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ só contempla a realização de audiências presenciais em processos criminais; que seu advogado padece de comorbidades devidamente atestadas; que há necessidade de oitiva do policial que lavrou o boletim de ocorrência, sob pena de caracterização do cerceamento de defesa; que o julgamento dos embargos de declaração representou reformatio in pejus. .Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo até o julgamento de mérito do agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de que a audiência de instrução e julgamento seja realizada de modo telepresencial, bem como de que seja realizada a oitiva do policial que lavrou o boletim de ocorrência. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 83997142). É o breve Relatório. Decido. Na hipótese sob exame, são duas as questões submetidas à análise no segundo grau de jurisdição: a necessidade da oitiva do policial que lavrou o boletim de ocorrência e a impossibilidade da realização da audiência de instrução e julgamento de modo presencial. Em relação ao primeiro aspecto, a deliberação sobre os temas inerentes à produção de provas não desafia o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Dessa forma, NÃO CONHEÇO desse capítulo do recurso. Quanto à necessidade de realização da audiência de modo telepresencial, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Nesse contexto, a matéria abordada se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto eventual realização do ato processual resultará na impossibilidade de discussão posterior. O artigo 3o, §2o, da Resolução n. 314/2020 do CNJ estabeleceu como regra a realização dos atos processuais de modo telepresencial, ressaltando que “os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados por meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado” (grifo nosso). Por outro lado, a Portaria Conjunta n. 25/2020, deste Tribunal, ao passo em que manteve suspensos o atendimento e as audiências presenciais, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, autorizou, em caráter excepcional e partir da análise do caso concreto, a realização de audiências presenciais (artigo 1o, §2o). Ambas as regulamentações apresentam ponto em comum: a necessidade de fundamentação para a prática do ato judicial de modo presencial. Na hipótese, resumiu-se a decisão agravada a afirmar que as peculiaridades do caso concreto imporiam a realização da audiência presencial, mas não exteriorizou, minimamente, em que consistiria essa circunstância. De outro lado, o advogado do agravante, único a quem foi outorgado mandato (procuração de ID 83330912), comprovou documentalmente estar inserido em grupo de comorbidade (declaração médica de ID 32436370), condição pessoal que, reconhecidamente, exige maiores cuidados, notadamente no período atual, de altíssima incidência de casos de infecção pelo vírus da COVID 19. Assim, considerando o contexto fático, é prudente que a audiência de instrução e julgamento não seja realizada de modo presencial. Ressalto, por fim, que caberá ao juízo deliberar se é possível realizar a audiência por videoconferência, na mesma data e no mesmo horário anteriormente estabelecidos ou se há necessidade de remarcação. Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e DEFIRO o pedido liminar, para determinar que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16/2/2022 não seja realizada de modo presencial. Caberá ao juízo a quo decidir se o ato processual será realizado na mesma oportunidade, por videoconferência, ou há se promoverá a remarcação para data futura. Comunique-se ao i. juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora